Tribunal: STF
Processo: AP 1392
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023). 



    Na Sessão Virtual de 15/3/2024 a 22/3/2024 do Plenário desta SUPREMA CORTE, após os votos deste Relator e do Min. FLÁVIO DINO, que rejeitavam as preliminares e julgavam procedente a Ação Penal para condenar o réu ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, condenando o réu ARY MARCOS DE PAULA BARBARA no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o processo foi destacado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 196).



    Em 24/10/2024, a Defesa de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA, por meio da petição STF nº 139627/2024, prestou contas sobre deslocamento médico anterior e requereu nova flexibilização para a continuidade do tratamento, nos seguintes termos:



    “Em 20 de setembro de 2024, foi deferido (Peça nº 296) pedido realizado pelo requerente para autorizar a retirada temporária de equipamento de monitoramento eletrônico no dia 10 de outubro de 2024, e o deslocamento do peticionário à cidade de São Paulo, para sua submissão a procedimentos médicos agendados no período compreendido entre os dias 14 e 19 de outubro de 2024.



    Tendo isso em vista, cumpre informar que o requerente se deslocou à cidade de São Paulo e realizou, conforme programado, estudo bioquímico, ecografia vascular com doppler de artérias carótidas e vertebrais, além de posterior consulta médica com o Dr. José Reginaldo Simão (Doc. 01).



    Ademais, como se verifica no relatório médico elaborado pelo referido médico, (Doc. 01), bem como no comprovante de agendamento de consulta anexo (Doc. 02), foi agendado retorno para avaliação clínica e ultrassonográfica para os dias 27 e 28 de novembro de 2024.



    Destaca-se que o retorno programado se insere no contexto de acompanhamento periódico do tratamento das artérias do requerente já operadas (à luz da possibilidade de reestenose, por hiperplasia miointimal), e da artéria vertebral ainda não operada. 



    Por fim, cumpre informar que o requerente pretende efetuar o deslocamento para a realização do retorno e exame agendados por meio de seu carro, sob a direção de sua esposa, razão pela qual, em vista da distância entre as cidades de Goiânia e São Paulo, almeja iniciar seu deslocamento no dia 26 de novembro de 2024, e retornar no dia 29 de novembro de 2024.”



    Informou ainda que já se apresentou para reinstalação da tornozeleira eletrônica e, ao final, formulou os seguintes requerimentos , com os documentos comprobatórios (eDoc. 303):



    “I) autorização de deslocamento para a cidade de São Paulo/SP, entre os dias 26 e 29 de novembro de 2024; e



    II) a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico com, ao menos, um dia de antecedência em relação ao período da referida autorização, ou seja, até o dia 25 de novembro de 2024, bem como a sua reinstalação no dia posterior ao retorno, ou seja, até o dia 30 de novembro de 2024, para viabilizar o referido deslocamento.”



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que, de fato, o requerente comprovou que se submeterá a nova consulta médica vascular e realização de novos exames ultrassonográficos, na cidade de São Paulo/SP. 



    Segundo o relatório médico firmado por José Reginaldo Simão (CRM 51527), os procedimentos estão agendados para os dias 27/11/2024 e 28/11/2024, no endereço: R. Leandro Dupret, 204 - Cj 34 - Vila Clementino, São Paulo/SP.



    O réu informou que se deslocará por meio de automóvel, de Goiânia/GO a São Paulo/SP, a partir do dia 26/11/2024, com retorno no dia 29/11/2024, motivo pelo qual requereu a retirada da tornozeleira eletrônica no dia 25/11/2024, com recolocação no dia 30/11/2024.



    Desse modo, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, a partir do dia 25/11/2024, com a reinstalação em 30/11/2024, bem como o deslocamento de ARY MARCOS DE PAULA BARBARA à cidade de São Paulo/SP, para que se submeta aos procedimentos médicos agendados entre 26/11/2024 e 29/11/2024, na Rua Leandro Dupré, 204, cj 34. Vila Clementino, São Paulo/SP, 04025-014 .



    O requerente deverá apresentar relatório médico comprovando a efetiva realização do procedimento e consulta médica.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente